Tribunal: TJDFT
Processo: 0027371-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027371-42.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RONNEY AUGUSTO MATSUI ARAUJO RECORRIDO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL CONTRA A CONSTRUTORA. VEDADA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTIPULADA CONTRA O CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teoria do risco do negócio ou atividade constitui a base da responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor. A circunstância de escassez de mão de obra insere-se no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o outro contratante ou simplesmente atribuí-lo a terceiros. 2. O atraso na entrega da obra, por culpa da construtora, autoriza a resolução contratual, nos termos do artigo 475, do Código Civil. 3. O enunciado n.o 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata e integral, caso a culpa seja exclusiva do promitente vendedor. 4. Havendo pactuação expressa de cláusula penal, em patamar razoável, para o caso de mora da construtora, sua aplicação é imediata, ainda que o contrato tenha sido rescindido na esfera judicial, sobretudo porque a rescisão se deu justamente pelo atraso na conclusão das obras do empreendimento. 5. Considerando que o contrato de compra e venda previu expressamente cláusula penal contra a construtora, resta inviabilizado o mecanismo de inversão da cláusula, de natureza semelhante, pré-fixada contra o consumidor. Isso porque cada uma dos contratantes já se viu resguardo pelo inadimplemento contratual ocasionado pela parte contrária. 6. Apesar do caráter propter rem das obrigações condominiais, em se tratando de compromisso de compra e venda de imóvel na planta, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, possui precedentes no sentido de que o promissário comprador passa a ser responsável pelo pagamento dessas despesas somente depois de sua imissão na posse. 7. A repetição das parcelas pagas indevidamente deve ser feita de forma simples, conforme consolidado na jurisprudência do c. STJ. 8. A demora do réu na entrega da unidade imobiliária, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano do autor, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade. 9. Enunciado administrativo n.o 7 do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC." Não há que se falar, portanto, em majoração dos honorários no caso concreto, haja vista que a sentença foi disponibilizada no Dje em 01/03/2016. 10. Recursos conhecidos. Recurso do autor desprovido e Recurso da ré parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 10, 489, §1o, inciso IV, 492, 507, 1.013, §2o, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados com relação: (i) à matéria pertinente à alteração da base de cálculo da cláusula penal; (ii) à ocorrência de vantagem desproporcional e enriquecimento sem causa do promitente; (iii) à decisão surpresa que reduziu a sanção imposta pela não entrega do imóvel a um patamar irrisório, desconsiderando que não se trata do atraso de prestações, mas sim de não entrega do imóvel; (iv) ao fato de que a recorrida somente pleiteou a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor recebido e alegou caso fortuito para desobrigação da culpa pela rescisão. Afirma que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 10, 507 e 1.013, §2o, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à suposta ofensa ao artigo 492 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade” (AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque “Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para se reconhecer o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a invocação e o reconhecimento de contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp 1622622/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 8/9/2020), o que não ocorreu na presente hipótese. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025